Tribunal: TJSP
Processo: 1012131-64.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO ROTATIVO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
– Contrato bancário- Cartão de crédito- Crédito rotativo – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período- Ausência:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO ROTATIVO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
– Contrato bancário- Cartão de crédito- Crédito rotativo – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período- Ausência:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

RECURSO NÃO PROVIDO.